Tribunal: TJPA
Processo: 0021864-79.2009.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3615 - Crimes contra a Ordem Econômica
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021864-79.2009.8.14.0401

APELANTE: FRANCISCO CANDIDO SILVA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL –

ART. 7°, INCISO VII, DA LEI N.° 8.137/90
– CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO
–
01) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE.
Não há que se falar em absolvição por ausência de provas, pois o exame detalhado do conjunto probatório acostado dos autos demonstra a autoria do crime narrado, não cabendo, portanto, a aplicação do
in dubio pro reo
, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito imputado.
02) REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍMIMO LEGAL
– INVIABILIDADE
.
No caso, não há qualquer alteração a ser feita na r. sentença, pois a pena-base foi fixada um pouco acima do mínimo legal, isto é, 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, pois presente uma circunstância judicial desfavorável (consequências do crime), fundamentada em circunstâncias idôneas e concretas, o que, justifica a exasperação da pena acima do mínimo, nos termos da Súmula 23, do TJPA.
03)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
, nos termos da fundamentação exposta no voto.
UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto.

RELATÓRIO

FRANCISCO CÂNDIDO DA SILVA JÚNIOR,
por meio de advogado particular, interpôs a presente apelação, face a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 13ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

No termos da denúncia apresentada pelo Ministério Público, em síntese, consta dos autos de inquérito policial, que o denunciado de forma consciente e voluntária, em prática continuada, cometeu crimes contra as relações de consumo, prejudicando inúmeras pessoas, dentre estudantes, pais e responsáveis legais de alunos e ex-alunos do extinto Colégio Rui Barbosa, considerando que o denunciado era o responsável legal e proprietário das unidades de ensino Rui Barbosa.

Infere-se dos autos que o Conselho Estadual de Educação, após receber inúmeras reclamações de consumidores e realizar análises nas documentações e comparecer
in loco
nas unidades de ensino do Colégio Rui Barbosa, elaborou parecer técnico n.° 335/2008, o qual analisava processos sobre a real situação e funcionamento dessas unidades de ensino, seja na capital ou no interior, constatando o seguinte:

“A somatória das irregularidades praticadas pela instituição mantenedora Sociedade Civil Mater Dei Ltda, e consequentemente pelo colégio Rui Barbosa, em especial no que se refere a falta de credenciamento, impossibilidade legais para a concessão de autorização de cursos em virtude da mantenedora, bem como irregularidades constatadas nas verificações
in loco
, além do impedimento do acesso a especialistas designados pela SEDUC, caracterizando desta forma a má-fé, decorrente deste fato e do protocolo conjunto de diversos pedidos de autorização de cursos no Conselho Estadual de Educação, nos exatos 05 (cinco) anos após a concessão de credenciamento, não observando os procedimentos relativos ao sistema de nucleação. Assim, o plenário do Conselho Estadual de Educação decidiu pelo indeferimento dos processos (1145/07/1146/07;1149/07;11150/07;11151/07; 11152/07 e 11153/07) de autorização dos cursos e regimentos do Colégio Rui Barbosa.”

De acordo com a denúncia, o parecer ainda propôs a imediata intervenção em todas as unidades de ensino do Colégio Rui Barbosa, seja na capital ou no interior, com vistas a garantia dos direitos dos alunos, cujo estudos devem ser objetos de processo de análise por parte do CEE, que determinou o imediato encerramento das atividades do Colégio Rui Barbosa, garantindo a prática dos atos previstos no art. 11 da Resolução CEE/PA n.° 500, de 12/12/2001.

O relatório elaborado pelo CEE, informou que durante o período de 09/07/2008 a 13/08/2008, foram verificadas irregularidades no colégios anexos do Colégio Rui Barbosa, entre elas: a) a habilitação legal do corpo-administrativo-técnico-docente, na qual fora contestado que a equipe técnica não está presente no colégio diariamente, bem como a maioria dos professores não possuem habilitação legal (documentos em anexo); b) o colégio não oferece a disciplina de educação física, a qual é componente curricular obrigatório de Base Nacional Comum da Educação Básica (documentos em anexo); c) as turmas funcionam multisseriadas, ou seja, as etapas de ensino fundamental e de ensino médio ocorrem na mesma sala (documentos em anexo); d) em relação à carga horária dos cursos ofertados, não estão de acordo com o que prescreve a Lei n.° 9.394/96, qual seja, de 04 (quatro) horas de efetivo trabalho escolar (documentos em anexo); e) o colégio Rui Barbosa expede ainda a documentação escolar das seguintes unidades de ensino: Colégio Rui Barbosa, mantido pela Sociedade Civil Nóbrega, Sistema de Ensino Vitória, Colégio Cristhus, Colégio Saci Pererê, sem autorização do Conselho Estadual de Educação (documentos em anexo); f) foi ainda verificado na conferência das pastas individuais dos alunos no período correspondente de 2003 a 2008: pasta contendo apenas o contrato de matricula do aluno; alunos do Ensino em Dependência de Estudo, oriundos de outras unidades escolares, sendo submetidos a teste classificatório na disciplina em dependência; fichas individuais de anos anteriores, incompletas, contendo apenas a observação “ativo”, “recuperação”, sem resultado final e sem assinatura do diretor e/ou secretaria; em 2004, todos os alunos receberam nota 10 na 4ª avaliação; quando o aluno efetiva sua matrícula com documentação completa (histórico de transferência original) é uma xerox da referida documentação e devolvida ao aluno o documento original; quando o aluno solicita o cancelamento de sua matrícula, todos os seus documentos são devolvidos”.

De acordo com o Ministério Público, o Conselho Estadual de Educação, através do parecer 492/08, elaborado pela Comissão Especial Supra-Cameral, entendeu que as atividades desempenhadas pelo Colégio Rui Barbosa, por estarem em total desacordo com a legislação educacional brasileira, bem como por não se revestirem dos mínimos padrões de qualidade exigidos para a oferta da educação básica, devem ser interrompidas e encerradas em todas as suas unidades, evitando, contudo, que os alunos vinculados a instituição de ensino continuem induzidos ao erro na medida em que acreditam estar cursando uma escola regular, o que não procede, tendo em vista que seus estudos são nulos em todo território nacional (documento em anexo).

Registrou a acusação, que através da resolução n.° 457, de 13/11/2008, o Conselho Estadual de Educação, por intermédio de seu Presidente, em consonância com o art. 210 da CF/88 e na Lei n.° 6.170/98, baseado no parecer de n.° 492/08/CEE/PA, determinou a interrupção e o encerramento imediato do Colégio Rui Barbosa e suas unidades de ensino, por estarem em desacordo com a legislação educacional brasileira e não possuírem os padrões mínimos exigidos para a oferta da educação básica.

Reforça o
parquet
no decorrer da exordial acusatória, que o denunciado à época proprietário do Colégio Rui Barbosa estava operando no ramo de prestação de serviços educacionais em total ilegalidade, afrontando os arts. 210 e 214, da CF/88, bem como as Leis n.° 9.349/96 e 6.170/98 e a resolução n.° 457/08 e o CDC em seu art. 22, causando danos irreparáveis aos alunos-consumidores e seus responsáveis, os quais pagaram por um serviço educacional e não obtiveram a contraprestação do serviço com qualidade, legalidade e eficiência.

Entende a 2ª Promotoria de Justiça do Consumidor, que os prejuízos aos alunos e ex-alunos são inúmeros, pois todo o ensino ministrado pelas unidades do Colégio Rui Barbosa desde 2004, foram anulados pelo CEE, por inúmeras ilegalidades na prestação do serviço e consequentemente os consumidores tiveram cancelados seus certificados de conclusão dos cursos de ensino fundamental e médio, e os que estavam ainda estudando nos colégios tiveram suas avaliações anuladas.

Por fim, reafirma a acusação que as vítimas do denunciado, entre alunos e ex-alunos, apresentaram nos autos esclarecimentos harmoniosos e seguros, comprovando as irregularidades e ilegalidades que ocorreram nas unidades de ensino do colégio Rui Barbosa, pois o acusado era o principal responsável pela prestação de serviço de ensino precário, irregular e ilegal aos alunos/consumidores mediante pagamento, os quais foram enganados, induzidos a erro, na medida em que acreditavam estar cursando uma escola regular, porém, todas as unidades de ensino estavam em situação irregular junto ao Conselho Estadual de Educação.

Por tais fatos, foi denunciado pelo crime previsto no art.

7°, inciso VII, da Lei n.° 8.137/90, c/c art. 71, do CP.

Transcorrida a instrução, o juízo singular julgou procedente a denúncia e condenou Francisco Cândido da Silva Júnior pelo crime descrito no art.

7°, inciso VII, da Lei n.° 8.137/90, à pena de 02 (dois) anos e

03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto

e mais ao pagamento de 90 (noventa) dias-multa. A sanção corporal foi substituída nos termos do art. 44, incisos I e III, §2°, do CP.

Inconformado interpôs o presente recurso de apelação, pugnando por sua absolvição

por ausência de provas que apontem para a prática do crime pelo qual foi condenado. Subsidiariamente, postula pela redução da pena-base para o mínimo legal, aduzindo, neste sentido que as circunstâncias judiciais dispostas no art. 59, lhes são todas favoráveis.

Em contrarrazões o Ministério Público manifesta-se pelo conhecimento e o improvimento do recurso.

À Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

À revisão, do Des. Rômulo Nunes.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

0
1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.

Pleiteia o apelante por sua absolvição, alegando ausência de provas pelo crime previsto no art.

7°, inciso VII, da Lei n.° 8.137/90.

Desde já, adianto que o pleito absolutório não merece acolhimento.

Compulsando detidamente os autos processuais,

verifica-se que o extenso conjunto probatório carreado a ação penal, demonstra a prática do crime previsto no art. 7°, inciso VII, da Lei n.° 8.137/90 por parte do apelante, que a época dos fatos era o responsável pela Sociedade “Mater Dei”, que por sua vez mantinha em pleno funcionamento diversas unidades do Colégio Rui Barbosa, seja na capital ou no interior do Estado do Pará, de
forma clandestina e sem as autorizações necessárias para efetiva operação
, a serem emitidas pelos órgãos estaduais responsáveis por fiscalizar e acompanhar o funcionamento das instituições de ensino, violando os direitos de milhares de consumidores, neste caso, os discentes que já a alguns anos frequentavam o referido colégio particular.

No caso em comento, de acordo com o parecer n.° 335/08, de 25/06/2008, de lavra do Conselho Estadual de Educação (ID 5387548), a Sociedade Civil Mater Dei Ltda, solicitou formalmente autorização do CEE para a instalação de ensino fundamental e médio nas modalidades regular e EJA (educação de jovens e adultos), sendo, naquele momento,
credenciada
pelo CEE no dia
09/12/2002
. Todavia, conforme o parecer em exame, somente no mês de
setembro
do ano de
2007
, portanto, quase
05 (cinco)
anos após o referido credenciamento, a instituição
solicitou autorização para a oferta de cursos, que já estavam em funcionamento
, conduta que violou o disposto no art. 8ª da resolução CEE/PA n.° 848 de 18/12/2000, em vigor à época dos fatos
, que proibia entidades mantenedoras de se utilizarem do credenciamento como se autorização o fosse.

Nesse sentido, eis o que dispõe o
art. 8° da res. 848 do CEE
,
verbis:

“Ficam cientificadas as entidades mantenedoras que utilizarem indevidamente o ato de credenciamento como se fosse de autorização de funcionamento de cursos que terão sumariamente cancelado o credenciamento concedido”.

Com efeito, a partir do exame do parecer acima mencionado, verifica-se que o apelante mantinha de forma clandestina o funcionamento das unidades de ensino do Colégio Rui Barbosa, que contava com a oferta de ensino fundamental e médio e educação para jovens e adultos, o que, envolve centenas de alunos que buscavam galgar a formação necessária, para, em muitos casos alcançar os cursos de nível superior existentes, porém o corpo discente desconhecia que a referida de instituição de ensino se utilizava do credenciamento junto ao Conselho Estadual de Educação, como se aquele autorização o fosse, logo o funcionamento do colégio era comprovadamente ilegal, circunstâncias que iriam produzir reflexos na vida dos alunos que frequentavam os cursos do Colégio Rui Barbosa, como se verá em depoimento prestado em juízo por uma das vítimas atingidas pelas irregularidades existentes no colégio Rui Barbosa.

De acordo com os documentos dispostos na ação penal, o Presidente do Conselho Estadual de Educação, através da resolução
297/08
de
27/06/2008
, (ID 5387548), determinou a intervenção nas unidades escolares do Colégio Rui Barbosa, mantida pela Sociedade Civil Mater Dei, localizadas na cidades de Belém e Castanhal.

Por fim, comprovando de forma inequívoca a
materialidade
do crime, o parecer
492/08
, emitido pelo CEE em
03/11/2008
, (ID 5387458), que recomendou a interrupção e o encerramento das atividades do Colégio Rui Barbosa, por total desacordo com a legislação educacional brasileira, destacou, mais uma vez, entre outros pontos, que o apelante Francisco Cândido da Silva Júnior, manteve a instituição de ensino funcionando de forma dissimulada. Nesse sentido, destaco alguns pontos do parecer retromencionado:

“(...) Assim, de conformidade com o que preconiza a legislação em vigor – nacional e estadual – sendo o Colégio Rui Barbosa uma instituição privada de ensino, que se dedica à oferta de Educação Básica no Estado do Pará, a possibilidade jurídica de seu regular funcionamento para a manutenção dos Ensinos Fundamental e Médio e concessão de diplomas e certificados desses níveis de ensino com validade nacional, que permitam aos alunos egressos a continuidade dos estudos,
depende de credenciamento, autorização, fiscalização e verificação das condições de qualidade, atos legais a serem conferidos exclusivamente pelo Conselho Estadual de Educação do Pará
.
Na situação em exame, constata-se que: 01.
O credenciamento inicial conferido à instituição mantenedora em 2002, já perdeu sua validade, tendo em vista que a instituição de ensino médio, nas modalidades regular e de jovens e adultos, sem a competente autorização, nos termos já especificados no Parecer CEE/PA n.° 335/08
; 03. Com vistas à tentativa de aproveitamento dos estudos alunos, este
Conselho Estadual de Educação instaurou processo de intervenção nas unidades do Colégio Rui Barbosa, instituição de ensino que opera em condições de clandestinidade no Sistema Estadual de Educação do Pará
,
constatando que, dada a inexistência ou a irregularidade da documentação e escrituração acadêmica, bem como das condições de funcionamento da escola, é inviável o aproveitamento e a convalidação de estudos desse alunos
.

Desta forma,
tem-se que o Colégio Rui Barbosa (matriz e unidades) opera em condições ilegais quer no aspecto do atendimento formal às determinações legais em vigor,
quer em relação às condições materiais do ensino oferecido aos alunos, destacando-se, novamente, que em virtude do não cumprimento dos conteúdos mínimos para esses níveis de ensino – Diretrizes Curriculares Nacionais – da carga horária mínima – 04 (horas) diárias de trabalho escolar distribuídas em 200 dias letivos anuais –
bem como em razão da falta de habilitação legal dos professores e da ausência de documentos acadêmicos indispensáveis à verificação do ensino ministrado, torna-se inviável o aproveitamento dos estudos vinculados ao respectivo colégio
.

Vale ainda destacar, que em virtude da
irregularidade da documentação acadêmica da escola, não é possível a este Conselho determinar o número exato de alunos vinculados à instituição de ensino e o impacto do fechamento da mesma irá causar
.
Estima-se que que sejam, aproximadamente, quatro mil alunos (4.000), cujos estudos são nulos, por não possuírem qualquer valor formal para fins dos ensinos Fundamental e Médio em território nacional
.

Igualmente, a
autoria
se encontra incontroversa ante a prova oral carreada aos autos, que demonstra a prática do crime contra as relações de consumo, praticado pelo apelante, através dos depoimentos prestados em juízo pela vítima Anderws Freitas de Souza e pela funcionária da Secretaria de Educação do Estado do Pará, Ana Solange dos Santos que participou da intervenção na instituição de ensino.

Inicialmente, declarou a vítima
Anderws Freitas de Souza
,
verbis: (...)“
Que em 2008, cursava o 3° ano do ensino médio no referido colégio, unidade do Bairro da Pedreira
; Que realizou as últimas provas do curso sob a alegação de que um advogado da instituição havia entrado com ação judicial
; Que para obter seu certificado de conclusão teve que realizar uma prova realizada pela Seduc, na qual foi aprovado, porém com ressalva em seu certificado, de que o colégio Rui Barbosa não possuía documentação valida na secretaria; Que só conseguiu se matricular na Faculdade Maurício de Nassau, no curso de Administração, por conta do certificado expedido pela Seduc, que conferia a conclusão do 3° ano do ensino médio
.
Que tinha conhecimento de colegas que tiveram dificuldades nesse sentido, inclusive de uma colega que não foi aprovada na avaliação realizada pela Seduc e teve que, novamente, cursar o terceiro ano, o que também aconteceu com outros alunos
;
Que novamente teve que cursar o terceiro ano, o que também aconteceu com outros alunos
;
Que as provas dos alunos não eram devolvidas e que, em certa ocasião, exigiu a devolução, tendo em vista que ficará de recuperação e teria que pagar uma quantia para fazer um trabalho como forma de recuperação e teria que pagar uma quantia para fazer um trabalho como forma de recuperação
; Que os professores apenas apresentavam as notas impressas, sem devolverem as provas corrigidas;
Que esclareceu que os alunos dos anos anteriores também tiveram que fazer prova da Seduc para validarem seu ensino médio
;
Que confirmou a situação de venda de pontos nas avaliações do colégio através de ingressos em gincanas, campanha eleitoral para angariar votos para o acusado que estava disputando o cargo de vereador, com distribuição de panfletos de campanha por alunos
;
Que afirmou que uma compra maior garantia mais pontos, e desta forma os alunos não precisariam se esforçar em estudar para serem aprovados em todas as matérias
; Que afirmou que em uma sala do terceiro ano também funcionava o cursinho, e que recebeu notícia de outra aluna que, se o acusado vencesse as eleições, todos os alunos seriam aprovados e que haveria uma grande festa no final do ano”.(...)

Neste sentido, funcionária da Secretaria Estadual de Educação
Ana Solange dos Santos
, que participou da intervenção no colégio Rui Barbosa, declarou em juízo:
“Que trabalhava na Seduc e participou da equipe de intervenção no colégio;

Que a intervenção ocorreu após inúmeras denúncias de alunos que solicitavam a documentação de conclusão (histórico e certificado) e que o colégio não expedia documentação pois não estava regularizado e necessitava de uma resolução que autorizaria o funcionamento dos cursos
;
Que informou que o colégio estava credenciado, porém não havia autorização para os cursos, em todas as 09 (nove) unidades de ensino
;
Que os professores não eram habilitados e que os alunos saíam da escola com certificados inválidos;
Que confirmou o teor dos relatórios de intervenção que constavam que vários cursos eram oferecidos ao mesmo tempo na mesma sala, com alunos menores irregularmente matriculados em supletivo destinado a maiores, além do excesso de alunos nas salas;
Que a equipe de intervenção não teve acesso à documentação do colégio que, supostamente, ficava em uma sala trancada na unidade da Pedreira, à qual ninguém possuía acesso, e que, em algumas pastas de documentos havia dinheiro do qual se sabia explicar a origem
; Que o Conselho Estadual de Educação baixou uma resolução que invalidava os estudos dos alunos a partir do ano de 2001, devendo estes realizarem uma prova para se regularizarem”. (...).

Como se vê, não existem dúvidas quanto a autoria criminosa.

O depoimento de uma das vítimas e da funcionária da Secretaria de Estado e Educação são esclarecedores, no que diz respeito a ocorrência do crime contra as relações de consumo, praticado pelo apelante,

que enganou e induziu alunos e ex-alunos do Colégio Rui Barbosa, mantendo-os em erro, pois matriculados naquela instituição de ensino privado, frequentavam seus cursos dos níveis fundamental e médio e educação para jovens de adultos em um colégio irregular, sem autorização plena de funcionamento, pois apenas credenciado pelo Conselho Estadual de Educação tudo, com o intuito de lucrar de forma ilícita, em desfavor do corpo discente

o que, como visto, é o caso dos autos, utilizando-se de procedimentos escusos a realização de pagamento para a realização de trabalhos como forma de recuperação, causando-lhe prejuízos financeiros, além do que, registra-se a existência do constrangimento a que eram submetidas as vítimas, pois conforme esclarecido no primeiro depoimento mencionado alhures, os alunos foram novamente obrigados a cursar o terceiro ano do ensino médio e de acordo com o depoente, este só conseguiu acesso a um curso de nível superior, pois teve de realizar prova perante a Seduc para que seu certificado fosse validado.

02. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MINIMO LEGAL.

Por fim, o apelante requer
a redução da pena-base para o mínimo legal, alegando que as circunstâncias judiciais dispostas no art. 59, lhes são amplamente favoráveis.

Todavia, este não é o caso dos autos.

Para melhor compreender a alegação apresentada pela defesa, transcrevo a parte da sentença condenatória, que dispõe acerca da fixação da pena-base por parte do juízo singular:

“(...)
culpabilidade
: a reprovabilidade ou o desvalor da conduta se encontra adstrito ao que se reverbera ao tipo penal, razão pela qual deixo de aplicar um grau maior de reprovação do réu;
antecedentes
: não existe registro anterior de condenação definitiva por fato delituoso que venha a desabonar essa circunstância, conforme o verbete da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça;
conduta social
: poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valora-la;
personalidade
: não existem elementos nos autos à aferição da personalidade do agente, razão pela qual, deixo de aplica-las;

motivos do crime
: os motivos do crime são os fatores psíquicos que levam a pessoa a praticar o fato delituoso indicar tanto a causa que promoveu a atuação criminosa, como finalidade pretendida com a prática delitiva. O tipo, no caso, já o pune com mais severidade, assim, deixo de agravar e evitando a dupla punição, elaboro como elemento neutro;
consequências
;
são os efeitos decorrentes do crime, como exaurimento deste, em prejuízo da vítima, de seus familiares ou da sociedade, de natureza pessoal, moral, afetiva, patrimonial, social ou política as consequências do crime
.
Não são aqueles efeitos esperado e natural da conduta.
No presente caso as vítimas experimentaram prejuízo financeiro decorrente da conduta delituosa, outras perderam um ano interior de suas vidas tendo que refazer o ano letivo. Dessa forma, valoro negativamente esta circunstância;

circunstâncias
: Diz respeito ao fato criminoso em si e ao modo como ocorreu o crime, os instrumentos empregados em sua prática, as condições de tempo e local em que ocorreu o ilícito penal. São dotadas de caráter residual e, logo, apenas incidirão quando não previstas como qualificadora, causa de aumento, privilégio, causa de diminuição atenuante ou agravante genérica. No presente caso, não vislumbro elementos outros que não os já contidos no tipo penal;
comportamento da vítima
: Em nana concorreu para o resultado do crime.

Assim, após a análise das circunstâncias judiciais estabeleço como necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime a
PENA BASE de 02 (dois) anos e 03 (três) meses e 90 (noventa) dias-multa
”.

Na espécie, verifica-se que
o referido pleito recursal não deve ser acolhido, inexistindo qualquer alteração há ser feita no
decisum
condenatório, pois na primeira fase da dosimetria, o juízo considerou como desfavoráveis as consequências do crime, apresentando fundamentos concretos e idôneos, elevando a pena-base apenas um pouco acima do mínimo legal previsto para o delito em comento, que prevê pena mínima de 02 (dois) e máxima de 05 (cinco) anos de reclusão.

No entendimento desta relatora, observo que o referido
quantum
se mostra devidamente proporcional ao caso concreto,
e de acordo com os fins perseguidos, de retribuição e prevenção do crime
, posto que como é cediço a existência de circunstância desfavorável justifica a sua fixação além do patamar mínimo, conforme à regra disposta na Súmula 23, deste Egrégio Tribunal de Justiça,
verbis:
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”.

Na segunda fase da dosimetria, o juiz sentenciante, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, manteve a pena aplicada, o que o fez também na terceira e última fase da dosimetria, pois inexistentes causas de diminuição e aumento de pena, tornando definitiva a reprimenda imposta em
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime aberto
, e mais ao pagamento 90 (noventa) dias-multa, sendo a sanção corporal substituída pelo magistrado, nos termos dispostos no art. 44, inciso I e III e §2°, do CP, devendo-se, portanto, ser mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

Ante o exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça e pelos fundamentos do voto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE provimento.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 30/07/2023